Tribunal: TJBA
Processo: 8026735-33.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026735-33.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, ROMULO GUIMARAES BRITO

APELADO: MARIA ALICE CARNEIRO SOARES e outros

Advogado(s)
:
JULIANA RODRIGUES CUNHA TAVARES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A viúva e a filha do titular de plano de saúde, após o falecimento deste, solicitaram a manutenção do contrato mediante o pagamento das mensalidades. A operadora excluiu a filha do plano sob o argumento de que ela ultrapassou o limite de idade para dependentes. A filha permaneceu no plano por quinze anos e realiza tratamento psiquiátrico contínuo. O juízo de primeiro grau determinou a manutenção do contrato para ambas e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: i) se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade; ii) se a dependente possui o direito de permanecer no plano de saúde após o falecimento do titular, apesar de ter superado a idade limite contratual; iii) se a exclusão gera dever de indenizar por danos morais; e iv) se o valor da indenização fixado na sentença deve sofrer redução.

III. Razões de decidir

3.
Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade. O recurso de apelação, embora repita argumentos da defesa, contesta os fundamentos centrais da sentença e permite a compreensão do pedido de reforma.

4. O artigo 30, parágrafo 3º, da Lei nº 9.656/1998 garante aos dependentes o direito de permanecer no plano de saúde em caso de morte do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades.

5. A operadora manteve a dependente no plano de saúde por quinze anos após ela atingir o limite de idade previsto no contrato. Essa inércia prolongada cria para o consumidor a expectativa legítima de continuidade do serviço, e a exclusão abrupta viola o princípio da boa-fé objetiva, caracterizando a perda do direito da operadora de exigir a exclusão por esse motivo.

6. A dependente realiza tratamento médico contínuo e grave. A interrupção do plano de saúde contraria o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe a rescisão de contrato quando o usuário necessita de cuidados médicos para garantir sua sobrevivência ou integridade física e mental.

7. A operadora condicionou a manutenção do plano de saúde da viúva, pessoa idosa, à assinatura de um termo que excluía a filha do contrato. Essa conduta constitui falha grave na prestação do serviço e gera danos morais indenizáveis.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado para a indenização mostra adequação e atende aos critérios de proporcionalidade em face da gravidade da conduta e do risco imposto à saúde das consumidoras.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A tolerância prolongada da operadora em manter dependente no plano de saúde após o limite de idade contratual impede a sua exclusão posterior, com base no princípio da boa-fé objetiva. 2. A operadora de plano de saúde não pode cancelar a cobertura de beneficiário que se encontra em tratamento médico contínuo e essencial à sua saúde, desde que o consumidor assuma o pagamento das mensalidades após o falecimento do titular."

Dispositivos relevantes citados: Art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Tema 1.082
; TJ-BA, AI nº 8044855-73.2024.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2113052-37.2023.8.26.0000; TJ-PE, ApCiv nº 0161929-05.2023.8.17.2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
8
0
26
735
-
33
.20
24
.8.05.00
8
0
,
em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

e apelada
s

MARIA ALICE CARNEIRO SOARES
e
SIMEIA CARNEIRO SOARES.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito
,
NEG
AR PROVIMENT
O
ao recurso, nos termos do vo
to do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA